Tribunal: TJMT
Processo: 1025253-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025253-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: CLAYTON OLIMPIO PINTO
PACIENTE: SELMAR DE CAMPOS BONETTE
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SELMAR DE CAMPOS BONETTE contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos n. 1016989-41.2020.811.0015), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça [artigos 129, §9o, e 147, ambos do Código Penal].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal; 2) a segregação cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá pena em regime fechado; 3) o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 68051979].
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Fixada tal premissa, em sede de cognição sumária não antevejo manifesta ilegalidade que recomende a concessão liminar da ordem.
Compulsando os autos verifica-se que o impetrante não instruiu o writ com os documentos indispensáveis à compreensão da controvérsia. Não trouxe nos autos cópia da decisão objurgada ou qualquer outro documento que elucide como se deu a segregação do paciente.
Aliás, o causídico sequer informou no corpo do mandamus quem é a autoridade coatora ou o número dos autos de prisão em flagrante, no qual foi decretada a segregação preventiva do paciente.
Em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal, também não localizei o decisum objurgado e nem a decisão que indeferiu o pedido de revogação aviado pelo impetrante, junto ao Juízo de primeiro grau.
Ocorre que é de notório conhecimento que esta ação mandamental é de rito célere e abreviado, desprovida de fase instrutória, de modo que compete ao impetrante instruir o feito com todos os documentos que se mostrem necessários à segura aferição do alegado constrangimento ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
“[...] O rito da ação constitucional do habeas corpus demanda prova pré-constituída apta a comprovar a ilegalidade aduzida, descabendo conhecer de impetração mal instruída, como a presente, em que não foi juntada peça essencial para o deslinde da controvérsia, qual seja, a cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente [...]” (STJ, HC 456.717/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018).
Por esta razão, entendo ser conveniente ouvir o Juízo para conhecimento dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva, bem como de outros documentos que evidenciem a alegada reiteração delitiva do paciente.
Desse modo, a “pobreza franciscana” verificada na instrução destes autos não autoriza a concessão da liminar pleiteada no writ, razão pela qual a INDEFIRO.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.